Tribunal: STF
Processo: ARE 1587591
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A decisão recorrida entendeu que a revisão das premissas sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a questão ora sob análise acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem para o reconhecimento da aposentadoria especial demandaria o exame da moldura fática e da legislação infraconstitucional aplicável.

    4. A análise de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.

    5. Incide, no caso, o entendimento consolidado nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reexame de provas e a interpretação de legislação local ou infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.

    6. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno conhecido e não provido.